Tribunal: STF
Processo: ARE 1569892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SESI E SENAI. ADICIONAL. APURAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SESI E SENAI - NECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL, TRATADA PELO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42. Possibilidade. Empresa requerida que tem amplo objeto social, abarcando atividades que podem ser consideradas industriais. Demais discussões sobre a efetiva atividade desempenhada poderão discutidas em sede de futura ação de cobrança. Sentença reformada. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, argui violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, exsurge que o acórdão a quo tão somente interpretou o que dispõe a legislação infraconstitucional em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura, em tese, ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição da República, não suscetível de apreciação em recurso extraordinário.



    Assevere-se, outrossim, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). No mesmo sentido, confiram-se as ementas infra:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Exibição de documentos. Exclusão de perfil de rede social. Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 871.177-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.



    1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    2. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 858.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/6/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE QUITAÇÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUNTADA DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA. DEFERIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CPC, ART. 358, III. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11).



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. (...).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 782.728-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/12/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia a fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente